Tribunal: TJBA
Processo: 8032296-84.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8032296-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INEMA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007, ART. 70, II. RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2016. PRECEDENTE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8033509-28.2024.8.05.0000. I – As execuções fiscais fundadas em dívida ativa não tributária, resultante de multa administrativa, possuem natureza administrativa. II – A Lei nº 10.845/2007 e a Resolução TJBA nº 18/2016 atribuem às Varas da Fazenda Pública Administrativa a competência para processar tais demandas. III – Prevalece o entendimento consolidado no Conflito de Competência nº 8033509-28.2024.8.05.0000, que fixou a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para feitos análogos. IV - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA FIXADA NA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8032296-84.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e como suscitado o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, fixando a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .